Tribunal: TJBA
Processo: 8032379-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8032379-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE/EMBARGADA: MARIA DAS GRACAS DO ROSARIO Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA, ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO APELADO/EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). REVISÃO DE PROVENTOS PARA O NÍVEL V. PARIDADE CONSTITUCIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. INCIDÊNCIA DA EC Nº 113/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À PRESCRIÇÃO E COMPENSAÇÃO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS OU IMPLÍCITAS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão que, reformando sentença de primeiro grau, afastou a prescrição do fundo de direito e julgou procedente o pedido de revisão da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) para o nível V em favor de servidora inativa, com base na paridade constitucional. O embargante sustenta a existência de três omissões/contradições: (i) ausência de determinação expressa da prescrição quinquenal; (ii) omissão quanto aos índices de juros e correção monetária (Tema 810/STF e EC 113/21); e (iii) ausência de manifestação sobre a compensação administrativa de valores já pagos. Contrarrazões apresentadas pela embargada pugnando pelo desprovimento do recurso, sob alegação de caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não detalhar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento; (ii) saber se houve omissão na fixação dos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública; (iii) saber se a ausência de cláusula expressa de compensação configura vício sanável por aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de omissão quanto à prescrição: O voto condutor expressamente consignou a observância da prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas. A insurgência configura mera reiteração de provimento já concedido. Omissão quanto à compensação afastada: A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias pressupõe, logicamente, a dedução de valores já adimplidos sob o mesmo título. A apuração aritmética e o abatimento de valores são matérias afetas à fase de liquidação de sentença, para evitar o enriquecimento sem causa. Omissão configurada quanto aos consectários legais: O acórdão foi omisso ao não especificar os índices de atualização da condenação. Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a integração do julgado para alinhar-se aos Temas 810/STF e 905/STJ. Fixação dos índices: Para o período anterior à vigência da EC nº 113/2021 (até 08/12/2021), incide o IPCA-E para correção monetária e juros de mora da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que abrange ambos os encargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para integrar o acórdão no tocante aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve seguir o IPCA-E e os juros a remuneração da poupança até a entrada em vigor da EC nº 113/2021." "2. A partir de 09/12/2021, a atualização do débito dar-se-á unicamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.146/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 (RE 870.947); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146); STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação cível nº 8032379-68.2022.8.05.0001, em que figura como embargante, o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, MARIA DAS GRACAS DO ROSARIO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, unicamente para sanar a omissão relativa aos consectários legais, fixando a incidência do IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e, após, a taxa SELIC, mantendo-se o acórdão inalterado em seus demais termos, conforme voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora